Tribunal: STF
Processo: AI 510770
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-20
Data de publicação: 2005-09-20

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Decisão
interlocutória de magistrado de 1a instância. 3. Recurso que não
demonstra o desacerto da decisão agravada proferida em conformidade
com jurisprudência desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento